Tribunal: STF
Processo: RE 71351
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Acidente do Trabalho. Beneficiários instituídos pelo trabalhador. Aplicação do art. 11 letra c, do Decreto-lei nº 7036/44.
se a irmã do infortunado trabalhador e seu marido efetivamente viviam na sua dependência econômica, embora não instituídos expressamente dentre os beneficiários do acidentado, não podem ser julgados carecedores da ação acidentária. Precedentes. Recurso provido, para determinar que o Tribunal a quo julgue a causa pelo seu merecimento.